Tribunal: TJES
Processo: 5017584-59.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017584-59.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

COATOR: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DETERMINADO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AOS VÍCIOS DE LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Edson Figueiredo Magalhães contra ato do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos autos do processo TCE/ES nº 01576/2024-2. O impetrante pleiteia a anulação da decisão que indeferiu a juntada de petição nos embargos de declaração e do acórdão que não conheceu do referido recurso, sob o fundamento de ausência de pedido determinado. Sustenta que tais decisões violam o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Requereu liminarmente a suspensão da eficácia dos atos e, no mérito, a concessão da segurança para que os embargos sejam efetivamente apreciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência parcial do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se há ilegalidade no acórdão do Tribunal de Contas que não conheceu dos embargos de declaração por ausência de pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decadência deve ser reconhecida parcialmente, apenas em relação ao ato que indeferiu a juntada da petição, publicado em 08/05/2024, já que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09.

4. O Tribunal de Contas exerce funções administrativas e auxiliares ao Poder Legislativo, e seus atos estão sujeitos ao controle judicial apenas quanto à legalidade, nos termos do art. 37 da CF/88.
5. O controle judicial dos atos administrativos não autoriza a rediscussão do mérito de decisões regularmente proferidas por órgãos competentes, devendo limitar-se à verificação de vícios de legalidade ou ilegitimidade.
6. A decisão que não conheceu os embargos de declaração por ausência de pedido determinado está em conformidade com o art. 1.022 do CPC, que exige, para sua admissibilidade, a demonstração de vícios como omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.
7. A jurisprudência do STJ afirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo inadmissíveis quando formulados com esse objetivo.
8. Ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial do mandado de segurança conta-se a partir da ciência inequívoca do ato coator, sendo inviável sua impetração após o decurso do prazo de 120 dias.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, não sendo cabível o exame do mérito administrativo.

O não conhecimento de embargos de declaração por ausência de pedido determinado não configura, por si só, violação ao contraditório e à ampla defesa quando não evidenciado vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 487, I e II; Lei 12.016/09, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16/05/2017, DJe 22/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.057.084/MS, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº: 5017584-59.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

AUTORIDADE COATORA:
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RODRIGO COELHO DO CARMO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PREJUDICIAL - DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO

Dispõe o art. 23 da Lei 12.016/2009 (Mandado de Segurança) que:
“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Na hipótese dos autos, merece prosperar apenas em parte a alegação de decadência, mais precisamente em relação ao ato que indeferiu a juntada de documentação nos Embargos de Declaração, cuja publicação ocorreu em
08/05/2024
, sendo a impetração do
mandamus
realizada apenas em
novembro de 2024
, fora, portanto, do prazo legal de 120 dias.

Contudo, subsiste a análise das alegações apresentadas acerca do acórdão nº 00661/2024, que não conheceu os embargos de declaração sob a justificativa de ausência de pedido. Nesse ponto, o prazo decadencial deve ser contado a partir do trânsito em julgado do processo administrativo, ocorrido em 22/07/2024, razão pela qual não há decadência quanto a esse ato.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, na hipótese dos autos, o Impetrante questiona ato da 2ª Câmara do Tribunal de Contas que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora impetrante, ao argumento de que não teria sido formulado pedido determinado.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação da liminar.

Conforme é cediço, o Tribunal de Contas é órgão auxiliar de controle externo que exerce funções administrativas e auxiliares ao Poder Legislativo, especialmente no controle da execução orçamentária e financeira do Poder Executivo, e, embora seja autônomo, seus atos submetem-se ao controle de legalidade.

Nesses termos, é cediço que o controle dos atos administrativos é um mecanismo essencial para garantir a legalidade, a moralidade e a eficiência na gestão pública, constituindo um dos pilares do Estado Democrático de Direito. É preciso destacar que tal controle pode ser exercido pelos próprios órgãos que editam os atos administrativos, caracterizando-se como controle interno ou administrativo, ou pode ser realizado por entidades externas, como os tribunais de contas e o Poder Judiciário.

No caso específico do controle judicial, há a possibilidade de análise tanto dos atos vinculados, que são aqueles cujo conteúdo e forma são definidos estritamente pela lei, quanto dos atos discricionários, que, embora permitam certa margem de escolha ao agente público, ainda devem observar os limites legais e os princípios da administração pública, como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consagrados no art. 37 da CF/88.

Como se vê, o controle judicial tem como premissa a verificação da conformidade dos atos administrativos com as normas e princípios jurídicos que os regem, sendo certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum). Essa presunção pode ser afastada diante de provas que demonstrem ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo.

Nesse prisma, o Poder Judiciário, ao ser instado, tem a competência de anular atos administrativos que apresentem vícios de legalidade ou ilegitimidade, sejam eles vinculados ou discricionários.

Entretanto, é fundamental sublinhar que o controle judicial encontra limitações. Ele não pode extrapolar a análise da conformidade dos atos administrativos com a legalidade e os princípios administrativos, de forma que o Poder Judiciário não se torna um substituto da Administração Pública na tomada de decisões. Esse entendimento visa preservar a separação dos poderes, princípio basilar estatuído na CF/88.

No caso específico do controle judicial dos atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada pelo princípio da legalidade, que, aliado à garantia constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), assegura que qualquer ameaça ou lesão a direito possa ser levada a juízo. Além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade norteiam a análise de atos discricionários, assegurando que o controle judicial, ainda que excepcional, respeite os limites do exercício da função administrativa sem que se perca de vista a proteção ao interesse público e aos direitos dos administrados.

Estabelecidas tais premissas, após examinar os documentos colacionados, mais precisamente o Acórdão 00661/2024-1 - 2ª Câmara do Tribunal de Contas e atendo-me às limitações dantes alinhavadas acerca da limitação do controle judicial dos atos administrativos concluo que inexiste violação à direito líquido e certo do Impetrante.

Assim compreendo após examinar as razões recursais dos embargos de declaração opostos pelo Recorrente, as quais evidenciam que a intenção nele apresentada, isto é, de
reformar
o Acórdão TC 215/2024 – Segunda Câmara, proferido nos autos do processo TC 7442/2023, não se harmoniza com as disposições elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
o qual prevê que o cabimento do recurso de embargos está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, sendo manifestamente inadmissível quando o objetivo do Embargante é rediscutir o mérito recursal, situação evidenciada no caso ora em análise.

Acerca do tema, tem se manifestado o C. STJ:

V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDCL no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDCL no RESP n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VIII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-AREsp 2.447.217; Proc. 2023/0306673-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 30/10/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS AFASTADOS.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de
natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
.

[...] (EDcl no AgInt no REsp n. 2.057.084/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (destaquei)

Desse modo, com base na fundamentação apresentada, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA POSTULADA, na forma do artigo 487, I e II do CPC.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Intimem-se as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a segurança.

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar a relatora.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.